Tribunal: TJMT
Processo: 1010293-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010293-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (AGRAVADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CNPJ: 14.093.969/0001-69 (AGRAVADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão quanto à análise de pedido subsidiário. Multa coercitiva e prazo para cumprimento de ordem judicial. Acolhimento parcial sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão de tutela de urgência determinando a reativação de plano de saúde no prazo de 48 horas e fixou multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento. Alegação de omissão sobre pedido subsidiário de redução do prazo e da multa.

II. Questão em discussão

2. Omissão do acórdão embargado ao deixar de apreciar pedido subsidiário de redução do prazo de cumprimento e do valor da multa coercitiva.

III. Razões de decidir

3. A multa coercitiva (astreintes) tem previsão legal (CPC, art. 537) e caráter coercitivo, não punitivo, devendo ser razoável e proporcional. No caso, o valor fixado de R$ 1.000,00 é adequado e usual em situações semelhantes, não configurando excesso.

4. O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação não é desarrazoado, considerando a urgência envolvida em questões de saúde e o risco de dano ao consumidor. Os trâmites administrativos da embargante não constituem justificativa válida para dilação do prazo.

5. Omissão sanada sem modificação do desfecho do recurso original.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem alteração do mérito do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1008581-41.2024.8.11.0041), ajuizada por MARLON DE LATORRACA BARBOSA contra a embargante/agravante, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor para
“determinar que a BRADESCO SAÚDE S/A REATIVE O PLANO DE SAÚDE dos beneficiários da autora SEM CARÊNCIA, no prazo de 48 horas, sob pena de fixação de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, bem como que emita imediatamente o boleto correspondente ao mês de Fevereiro/2024 para pronto pagamento e os que se seguirem”
(cf. Id. nº 143729771).

A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto ao
“pedido formulado pela embargante em seu agravo de instrumento para minorar o valor da multa em caso de descumprimento da liminar, principalmente fixando um limite para esta, bem como para aumentar o prazo para cumprimento da medida, tendo em vista que o prazo concedido pelo MM. Juízo de primeiro grau se mostrou totalmente exíguo e desproporcional”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar o vício (cf. Id. n. 241333182).

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. Id. n. 244120678).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a decisão agravada determinou que a agravante reativasse

o plano de saúde do autor, no prazo de 48 horas, sob pena de fixação de multa de R$1.000,00 por dia de descumprimento
(cf. Id. nº 143729771).

A embargante interpôs recurso de agravo de instrumento, pedindo
a

reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de antecipação da tutela, ou na pior das hipóteses, para que fosse reduzido o prazo para cumprimento da ordem, e reduzida ou excluída a multa fixada (cf. Id. nº 210378664).

O acórdão embargado negou provimento ao recurso para manter a decisão que concedeu a tutela de urgência, porém, realmente não apreciou os pedidos de redução de prazo e multa (cf. Id. n. 239517178).

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No caso, como o acórdão padece de omissão, passo à análise das teses.

Quanto a multa, é perfeitamente válida e legal a sua imposição para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

Sobre a finalidade da multa diária, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

As
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de o réu/agravante continuar a resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

Portanto, se ao deferir a tutela de urgência o MM. Juiz constatou a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato, correta é a imposição de cominar as
astreintes
para coagir o réu a atender o comando judicial.

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – (...) – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado –
Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAI N.U 1020967-37.2021.8.11.0000, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que o objetivo da astreinte é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação. As astreintes têm amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Na hipótese, a multa aplicada pelo Juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial, que consiste em comandos de suspensão dos débitos impugnados. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAI N.U 1017022-42.2021.8.11.0000, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – RAI N.U 1019082-85.2021.8.11.0000, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado –
Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - RAI N.U 1021503-48.2021.8.11.0000, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Em razão da finalidade de constranger ao cumprimento de uma obrigação, o valor da
astreinte
sempre deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, sendo que o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

No caso, não me parece flagrantemente excessivo, desarrazoado ou desproporcional o arbitramento da multa cominatória em R$ 1000,00 reais, na verdade, cuida-se de
quantum
comumente fixado em casos semelhantes.

Ademais, extrai-se dos autos de origem que a ordem já foi cumprida, e que o magistrado indeferiu o pedido de aplicação da multa, “
uma vez que para aplicação da respectiva sanção nos descumprimentos de obrigação de fazer, exige-se a prévia intimação pessoal da parte ré, conforme entendimento sumulado sob o nº 410 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu nestes autos, porquanto não houve notícia do retorno da carta de intimação de id. 144003499”
(cf. Id. n. 152999924), portanto, a manutenção do valor fixado não afetará a embargante.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pela agravante, e assim, não se mostra desarrazoado o prazo de 48 horas.

Pelo exposto,
acolho os embargos
para sanar a omissão, mas mantenho inalterado o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024